Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO FAVATO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 230460029, dos autos de origem), nos autos da ação de usucapião extraordinária no 0708896-45.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA - ME (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 71084234), sustenta que sua situação financeira atual a impossibilita de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso, tendo em vista o fato de estar endividado e passando por dificuldades financeiras. Alega que mão possui renda e que suas necessidades básicas inerentes à sua sobrevivência estão sendo supridas com ajuda de familiares. Argumenta que o imóvel que reside em área nobre é o próprio objeto da ação de usucapião, para o qual não teve nenhuma contrapartida financeira e que a única benfeitoria foi a realização de uma piscina, para a qual teve o gasto de valor módico há 3 anos. Diz que as empresas das quais possui cotas sociais estão falidas e algumas já foram baixadas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, o que requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, conforme consta nos autos de origem, o agravante possui vasto patrimônio empresarial (ID 71084234 - pág. 6) e o imóvel objeto da lide, situado em área nobre do Distrito Federal possui elevado valor econômico, e, ainda que seja o objeto da ação de usucapião, a sua manutenção denota a possível existência de condições financeiras do agravante, tais como a contratação de caseiro (ID 226733619) e pagamento de tributos. Ao contrário do que afirma o agravante, o documento de ID 226733607, dos autos sob referência, comprova que a posse do imóvel foi adquirida mediante contraprestação financeira e a decretação de falência de suas empresas, por si só, não comprovam a inexistência de patrimônio e a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal. No entanto e a par disso, a análise do mérito poderá ser mais bem esclarecida, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório. Por outro lado, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, pois, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da petição inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. DEFIRO, outrossim, a liminar para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e possibilitar o prosseguimento do feito na origem, sem o prévio recolhimento das custas iniciais, que poderão ser pagas após a análise do presente recurso, se for o caso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator